Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇAS GRAVES. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto, mas, em virtude de certas condições pessoais, admite-se seu cumprimento em residência particular. 1.1. Contudo, em que pese a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o C. Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão.
2. Não obstante a recomendação editada pela Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não há como conceder, automática e indistintamente, a todos os acautelados integrantes dos vários grupos de risco relacionados à pandemia, a prisão domiciliar em caráter humanitário. 2.1. Para tanto devem ser observadas, concomitantemente, por quem pleiteia o aludido benefício as seguintes recomendações: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ - AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
3. Diante do regime prisional fixado imposto ao apenado e à luz das peculiaridades do caso, não há indicativo de que o quadro de saúde do recorrente requeira cuidados especiais diversos dos existentes intramuros ou de que sua enfermidade não esteja devidamente controlada por meio dos usuais fármacos. 3.1. Após analisar a singularidade do caso, verifica-se que o sentenciado, não obstante integre grupo de risco, encontra-se bem resguardado em seu direito à saúde, ao mesmo tempo em que cumpre as penas que lhe foram impostas. 3.2. A decisão combatida traz fundamentos plenamente apoiados na lei e são os mesmos adotados em situações semelhantes apresentadas por outros presos.
4. Se o requerimento para que seja o apenado submetido à avaliação médica mais detalhada ainda não foi apreciado pelo Juízo da Vara das Execuções, o seu exame pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
5. Recurso conhecido e desprovido.